Tribunal: TJSP
Processo: 1500041-40.2018.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
r relativa à "grave ameaça" que restou bem demonstrada pela confissão do réu em juízo e pelas declarações da vítima – Gravidade específica do fato (tentativa de roubo praticada com emprego de uma foice) que não autorizava a fixação do regime aberto – Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a benesse a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500041-40.2018.8.26.0622; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Otavio Rocha

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/11/2020

Data de publicação:

02/11/2020

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples tentado (art. 157, "caput", cc. art. 14, inciso II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação inicial para o delito de furto; (ii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos – Elementar relativa à "grave ameaça"

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo simples tentado (art. 157, "caput", cc. art. 14, inciso II, do Código Penal) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação inicial para o delito de furto; (ii) a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta reprimenda corporal por restritivas de direitos – Elementar relativa à "grave ameaça" que restou bem demonstrada pela confissão do réu em juízo e pelas declarações da vítima – Gravidade específica do fato (tentativa de roubo praticada com emprego de uma foice) que não autorizava a fixação do regime aberto – Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a benesse a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500041-40.2018.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
MARCOS ADRIANO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
2
VOTO no 15416
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
Comarca: ITAPEVA 3a Vara Judicial
Apelante: MARCOS ADRIANO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubo simples tentado (art. 157,
“caput”, cc. art. 14, inciso II, do Código Penal) Recurso
defensivo visando (i) a desclassificação da imputação inicial
para o delito de furto; (ii) a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a
substituição desta reprimenda corporal por restritivas de
direitos Elementar relativa à “grave ameaça” que restou
bem demonstrada pela confissão do réu em juízo e pelas
declarações da vítima
Gravidade específica do fato
(tentativa de roubo praticada com emprego de uma foice)
que não autorizava a fixação do regime aberto

Substituição da reprimenda corporal que é inviável ante o
disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda a
benesse a condenados por crimes praticados com violência
ou grave ameaça à pessoa Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 3a Vara
Criminal da Comarca de Itapeva às fls. 150/154, por meio da qual foi
condenado pela prática do delito do artigo 157, caput, cc. art. 14, inciso
II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 2 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 dias-multa,
contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 156,
arrazoando o apelo o seu i. Advogado às fls. 186/193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
3
O i. Advogado pleiteia (i) a desclassificação da imputação inicial
para o delito de furto; (ii) a fixação do regime aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade; e (iii) a substituição desta
reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 199/202), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
210/218).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Verifica-se, desde logo, que a defesa insurge-se exclusivamente
com relação à classificação dada aos fatos, ao regime fixado para o
cumprimento da reprimenda corporal (o semiaberto) e à não
concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal, não trazendo
argumentos voltados a criticar a decisão recorrida no que respeita ao
juízo condenatório nela expressado.
Cumpre ressaltar que o assentimento tácito da parte apelante
quanto ao julgamento de procedência da ação penal, sintoma de justa
correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das provas e
indícios trazidos ao processo, revela ampla compreensão dos
elementos que compõem a causa na medida em que, efetivamente, do
exame dos autos é forçoso concluir que aquela solução se impunha
como a mais justa e adequada para o caso sub examine.
Com efeito, não remanesce dúvida insuperável quanto à autoria
e à materialidade da infração, que restaram bem elucidadas pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
4
provas orais e materiais encartadas aos autos, as quais se revelam
incompatíveis com as teses deduzidas pela defesa a partir da fase
postulatória. De resto, não ficou evidenciada, tanto antes como agora,
qualquer causa de exclusão da antijuridicidade e da culpabilidade que
pudessem favorecer o acusado, ficando também a culpabilidade
comprovada pelos elementos de convicção trazidos aos autos pela
acusação.
Desse modo, e porque não se vislumbra a presença de erro
material, nulidade ou matéria teratológica que devessem ensejar o
pronunciamento desta Corte ex-officio, cumpre examinar estritamente
o pleito deduzido no apelo (tantum devolutum quantum appellatum),
nos termos do artigo 599 do Código de Processo Penal.
Em que pese o esforço argumentativo despendido pelo i.
Defensor, é de ser afastada a pretensão de desclassificação da
imputação para o delito de furto, por absoluta incompatibilidade com o
quadro probatório coligido nos autos.
De fato, MARCOS, ao ser interrogado em juízo (mídia que
acompanha os autos digitais), confessou que ingressou no
estabelecimento em que a vítima Antero Marcelino de Souza trabalha
como “caixa” (o “Mercado Três Irmãos”), lá exibindo uma “foice, na
intenção de assustar os funcionários...” (cf. sentença, fl. 152), o que foi
confirmado por ela (fl. 5 e mídia) e pela testemunha presencial
Fernando Ferreira de Lima (fl. 4 e mídia), ficando, pois, bem
demonstrada a elementar da “grave ameaça” contida no tipo penal que
define o crime de roubo.
O tipo penal do artigo 157 do Código Penal, ao aludir à violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
5
e à grave ameaça, não exige que essas situações ocorram de forma
vinculada, isto é, que a ação violenta ou ameaçadora seja encetada
com observância de determinadas condições ou formalidades, como
as de apontar uma arma para esta ou aquela parte do corpo da vítima,
afirmar que está ocorrendo “um assalto”, que a vítima será lesionada
desta ou daquela forma caso não atenda às exigências que lhe são
feitas etc.1
Tal conclusão deflui do senso comum, não reclamando maiores
conhecimentos jurídicos para alcançá-la. Afinal, o ordenamento jurídico
não exige dos cidadãos, salvo em situações excepcionais (em um
exemplo hipotético, quando o autor do roubo se mostre fisicamente
incapaz de executar qualquer mal e/ou o objeto exibido como arma
constitua, à toda evidência, um brinquedo...), que exponham a risco
sua segurança e integridade física, quer efetuando uma checagem
para verificar se o autor da grave ameaça tem ou não condições de
cumpri-la, quer oferecendo resistência aos atos de agressão com os
meios disponíveis.
De outro lado, não merece reparo a decisão recorrida no tocante
à imposição do regime inicial semiaberto para o desconto da
reprimenda corporal.
Trata-se de tentativa de roubo praticada com emprego de arma
branca, em relação ao qual o regime mais brando (aberto), pela
baixíssima carga repressiva que encerra, constitui alternativa penal
claramente insuficiente para cumprir as exigências preventivas da
pena, mormente se se considera a repugnância social ao delito de
1 Nesse sentido: ROUBO - Agente que em ação silenciosa e ostensiva mostra estar portando arma de fogo - Grave ameaça -
Caracterização:- Para a caracterização da grave ameaça no roubo, não há necessidade de anúncio de assalto ou qualquer outra
manifestação verbal da ameaça pelo agente, bastando, pois, a silenciosa, mas ostensiva, ação de se mostrar portando arma de fogo
(Apelação no 865.787/7, Julgado em 16/05/1.994, 12a Câmara, Relator: - Abreu Machado, RJDTACRIM 22/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
6
roubo e o grau de reprovabilidade da conduta, reveladora de desprezo
pelos bens jurídicos tutelados pelo respectivo tipo penal (patrimônio,
liberdade individual e incolumidade física).
É despiciendo argumentar demoradamente acerca da gravidade
do delito de roubo, infração que vem assolando o país nas últimas
décadas, trazendo intranquilidade e temor a milhões de cidadãos,
especialmente os que habitam as grandes cidades. Já não há
argumento técnico ou discurso político capaz de dissimular a tragédia
em que se transformou a questão da segurança pública no Brasil, em
escala inegavelmente maior do que na maioria dos países do planeta.
Falta, por certo, quantificar minuciosamente as consequências, mas
não é temerário afirmar que elas poderiam alcançar cifras gigantescas
se considerado não somente o patrimônio das vítimas lesadas, mas,
também, o custo social imanente, que compreende os gastos médicos
com as lesões e traumas psicológicos provocados naquelas, bem
assim a redução da atividade econômica decorrente do aumento da
ansiedade coletiva (notadamente no que respeita à indústria do
entretenimento e turismo) e, naturalmente, o aumento das despesas
públicas com a atividade de persecução penal (serviços judiciários,
construção de prisões etc.).
Também não cabe desprezar o risco de que a concessão do
regime mais ameno venha a atuar como incentivo à continuação da
carreira criminosa do sentenciado na medida em que, como sabido, a
absoluta falta de estabelecimentos apropriados para a manutenção
dos criminosos condenados no regime mais brando (Casas de
Albergue) acaba invariavelmente gerando rápida progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
7
de “albergue domiciliar”2 (que “prisão não é”, como ressaltou o i.
Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em 14 de novembro de 2013,
quando se discutia em plenário o regime de cumprimento das penas
dos condenados na Ação Penal 4703), equivalente à liberdade plena
(desafortunadamente a fiscalização das “condições” correspondentes é
quase inexistente...4) e que representa na consciência do infrator a
ausência de resposta estatal em relação à conduta praticada5.
Não se deve olvidar, ainda, que é justamente em relação aos
crimes contra o patrimônio que se verifica a maior propensão a
reincidir6. E, sem dúvida alguma, o melhor modo de contrapor-se a
esta propensão em um Estado Democrático de Direito, é através do
exercício pleno da soberania interna pelas autoridades legitimamente
incumbidas da persecução penal in judicio, respeitados os limites
legais e constitucionais7.
Por fim, não comporta crítica alguma o afastamento dos
benefícios do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o disposto em
seu inciso I, que veda tal benesse a condenados por crimes praticados
com violência ou grave ameaça à pessoa.
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a
2 Vide, por exemplo, o Agravo em Execução no 477.917/4, Julgado em 26/08/1.987 pelo extinto TACrimSP (4a Câmara, Relator: -
Walter Theodósio, RJDTACRIM 1/42).
3 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí se
parte para prisão domiciliar, que prisão não é".
4 E isto, sem que se possa atribuir a responsabilidade por esse estado de coisas ao Poder Judiciário, que não está aparelhado para o
exercício de tal atividade, cabendo-lhe exclusivamente impor as consequências legais do descumprimento das condições, quando
noticiado a respeito.
5 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".
6 Conforme ressaltou o i. RICARDO DIPP, Juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, como relator no julgamento da
Ap. n° 1.097.053/8 (j. 1/05/1998, 1a Câmara, RJTACRIM 39/108), “a prática de delitos patrimoniais é forte motivo para prognóstico
desfavorável (MEYWERK: 'Os delitos contra a propriedade apresentam a tendência mais tenaz à reincidência'). A criminalidade
precoce contra o patrimônio é fator desfavorável para a prognose (SILBEREISEN)”.
7 No julgamento do HC 10.474, DJ de 8-3-2000, pág. 164, a 5a Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça, encampando o voto do
Min. Fernando Gonçalves, asseverou que "pode o Magistrado estabelecer um regime inicial de cumprimento mais severo, para
desestimular a reincidência, dado que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500041-40.2018.8.26.0622
8
i. Julgadora aplicou reprimendas que não podem ser consideradas
excessivas ou desproporcionais à gravidade específica do fato

fixando, inclusive, o regime semiaberto para o início do cumprimento
da reprimenda corporal
, deve ser repelido o inconformismo do
sentenciado, para que seja a r. decisão recorrida mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Embora se trate aqui de crime praticado com grave ameaça a
pessoa, levando-se em conta que o r. juízo a quo autorizou o
sentenciado a recorrer em liberdade (cf. fl. 154) e o i. representante do
Ministério Público deixou de sustentar, pelas vias adequadas, a
eventual presença dos motivos autorizadores da prisão cautelar (cf.
artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal), o cumprimento
das penas deverá iniciar-se somente após o trânsito em julgado (cf. o
decidido pelo STF quando do julgamento, no dia 7.11.2019, das Ações
Diretas de Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54).
OTAVIO ROCHA
Relator